Tribunal: TJPA
Processo: 0001285-09.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001285-09.2012.8.14.0045
APELANTE: FANZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENCAO, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS POR MESES. CABIMENTO DE DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Alegação da ocorrência da prescrição trienal. Rejeitada. prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica.

2.
Alegação de preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

3.
Mérito. Cabimento do Dano Moral. Manutenção do servidor público três meses sem a sua remuneração, é ato causador de humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

4.
Quantum Indenizatório. Entendo que a indenização estipulada é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

5. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL Nº 0001285-09.2012.8.14.0045
interposta pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO em desfavor de RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (Num. 2057635 - Pág. 2 a 5) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação indenizatória (Num. 2057627 - Pág. 2 a 9) por parte de Rafaelle Santos em face do Município de Redenção, aduzindo ser servidora pública municipal.

Narrou que ficou sem receber salários nos primeiros meses de 2009, e a fim de garantir sua sobrevivência teve que acionar a Municipalidade judicialmente (MANDADO DE SEGURANÇA Processo n.º 0000975-68.2009.814.0045 e aço de cobrança de vencimentos – Processo n.º 20091002299-2).

Informou que seu direito foi satisfeito somente a partir do mês de maio de 2009, por força de sequestro das quantias representativas de seus vencimentos. Asseverou que em decorrência do atraso de suas remunerações acumulou dívidas e, por no conseguir quitar suas obrigações, passou por momentos humilhantes.

Por fim requereu a condenação da Fazenda Pública Municipal em danos morais.

Juntou documentos.

A magistrada de piso recebeu a ação, e determinou a citação do Município para contestar a ação no prazo legal.

O Município apresentou contestação (Num. 2057630 - Pág. 2 a 21 e Num. 2057631 - Pág. 1 a 3), refutando os argumentos apresentados pela autora da ação.

Réplica da autora a contestação da Municipalidade (Num. 2057632 - Pág. 3 a 5).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas foram ouvidas (Num. 2057634 - Pág. 2 a 6).

Alegações finais da autora (Num. 2057634 - Pág. 12 a 18).

Sobreveio sentença (Num. 2057635 - Pág. 2 a 5) foi prolatada julgando procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE a pretenso inicial para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data da presente sentença, na forma da Súmula nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, no que diz respeito aos juros de mora e à atualização monetária, devem ser observados os critérios estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947, com repercussão geral, em 20 de setembro de 2017, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Luiz Fux, que analisou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.960/2009, ficando assim definidos:

- Quanto aos juros moratórios, tratando-se de relação jurídica não-tributária, deverá ser aplicado o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, eis que decidiu o C. STF que "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extenso, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09";

- Quanto à atualização monetária, declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em face do princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em quinze por cento do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, §3º, I, §4º, I e §14, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei 8.328/15.

Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Redenção, 29 de agosto de 2018.

LIBÉRIO HENRIQUE DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Substituto”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(Num. 2057636 - Pág. 2 a 9), pugnando pela necessidade de reforma do julgado, para tanto aduziu preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil e da sua ilegitimidade passiva. E no mérito, a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso em comento.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(Num. 2057637 - Pág. 2 a 11), pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 2305842 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2319549 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las primeiramente.

PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA:

Aduziu preliminarmente o recorrente, que a ação estava prescrita, uma vez que devemos com base no art. 206, §3º, V do Código Civil.

Entendo que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que, a Primeira Seção do STJ, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consolidou esse entendimento: o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito. Confira-se a ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1°.2.2011.)

Ressalto, assim, que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Por isso, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, do CC ao caso em apreço.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1.2.2011; EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.

3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo. Prescrição afastada. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por pessoa acusada de infundado crime de desobediência.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Precedentes: REsp 1.197.876/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/3/2011; AgRg no Ag 1.349.907/MS, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/2/2011; e REsp 1.100.761/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 23/03/2009.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 7.385/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 19/08/2011)

Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 09/04/2012, e o fato ocorreu nos primeiros meses de 2009, fácil constatar que a ação não está prescrita, uma vez que a ação foi interposta dentro do prazo de cinco anos.

Rejeito assim a preliminar de prescrição e passo a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE:

Aduziu ainda preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando para tanto que, a responsabilidade seria do ex prefeito da cidade, o Senhor Wagner Oliveira Fontes (Culpa de Terceiro).

Mais uma vez, não posso concordar com o recorrente, pois, a responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E NÃO DO AGENTE POLÍTICO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DE SEUS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DO ADIMPLEMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS (ART. 333, II DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07000555920138020021 AL 0700055-59.2013.8.02.0021, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 04/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2014)

Sendo assim, patente a sua legitimidade para figurar no pólo passiva da presente demanda.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar e passo ao julgamento do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, o cerne do recurso se dá em verificar a responsabilidade do Ente Estatal pelos danos sofridos pela autora, em decorrência da negativação de seu crédito, oriunda de empréstimo consignado, cuja parcela foi efetivamente descontada de sua remuneração, mas que não foi repassada pelo emente acionado à Caixa Econômica Federal.

1. DO DANO MORAL

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que descaberia dano moral na hipótese.

Pois bem, analisando os autos entendo que não assiste razão ao Município, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

A doutrina de Sílvio Venosa conceitua da seguinte maneira o dano moral:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

O Código Civil Pátrio, no Título III, dos atos Ilícitos no seu art. 186 define que:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, manter o servidor público três meses sem a sua remuneração, é ato causador de humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

Para tanto ressalto as testemunhas ouvidas em juízo também confirmam o constrangimento que a conduta adotada pelo requerido causou aos servidores.

Nesse sentido, declarou a testemunha WENDER BARBOSA COSTA:

“...Que a autora ficou sem receber seus vencimentos pelo período de quatro a cinco meses; Que o no pagamento dos vencimentos teve motivaço política; Que a autora passou dificuldades na época em que no recebia seus vencimentos, passando por dificuldades financeiras, tais como cobrança de mensalidades atrasadas na faculdade etc.”

Ressalta-se que o dano moral, na hipótese, pela sua natureza, difícil se torna, diria até impossível, sua prova, daí por que configura-se “in re ipsa”, ou seja, de forma presumida, conforme entendimento já reiterado desta Corte de Justiça, segundo os precedentes a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR EXONERADO POR FORÇA DE DECRETO MUNICIPAL SEM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL APÓS APROVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO COM A REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TEM O SERVIDOR DIREITO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE LHE SERIAM PAGOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. A INJUSTA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO É ATO CAUSADOR DE HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE DO COTIDIANO, PRODUZ DESIQUILIBRIO NO BEM-ESTAR DA PESSOA, CIRCUNSTANCIA ENSEJADORA DO RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NO PARTICULAR REFERENTE AO QUANTUN DO DANO MORAL. MUDULAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-PA. 20123017848-1. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 21/11/2016. Data de Publicação: DJe 07/12/2016).

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser mantida a sentença.

2. DO QUANTUM DEBEATUR DO DANO MORAL

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, necessário verificar acerca do quantum dado pelo julgador de piso.

Alegou a Municipalidade que o valor arbitrado merece ser minorado.

Em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela municipalidade e o dano suportado pela Autora/apelado, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

Isto posto, de modo que a indenização no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020